Tribunal: TJES
Processo: 5004968-15.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004968-15.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARINA PENNA NUNES VIEIRA
RECORRIDO: PAGSEGURO INTERNET S.A.
RELATOR(A):BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, julgar improcedente a acao, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5004968-15.2022.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:

MARINA PENNA NUNES VIEIRA

RECORRIDO: PAGSEGURO INTERNET LTDA

JUÍZO DE ORIGEM: VILA VELHA
– COMARCA DA CAPITAL - 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por MARINA PENNA NUNES VIEIRA contra a sentença proferida em id 4563248, que julgou improcedente o pleito autoral de indenização por dano moral.

A recorrente, não conformada, pugnou pela reforma da sentença, sustentando que a prestação inadequada dos serviços da recorrida causou-lhe graves danos morais.

A recorrida, por sua vez, apresentou contrarrazões postulando pela manutenção da sentença.

Essa é a breve síntese do caso. Passo, então, a decidir.

DO PEDIDO DE GRATUI
DADE DA JUSTIÇA
DA RECORRENTE.

A recorrente juntou aos autos declaração de hipossuficiência, solicitando a concessão de gratuidade da justiça, por estar impossibilitada de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família.

Defiro, então, a gratuidade da justiça, tendo em vista a presunção legal prevista no art. 99, §3º do CPC/2015, já que não existe nos autos qualquer fato que indique o contrário.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, contrarrazões tempestivas, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

DO MÉRITO

Colhe-se da sentença recorrida o breve resumo da demanda:

Em síntese, narra a parte autora que verificou a existência de conta aberta em seu nome bem como chave pix e desvio de dinheiro. Aduz que realizou duas vendas para duas pessoas distintas informando os dados da sua chave pix e, embora os dois compradores tenham informado o pagamento, os valores não foram creditados em sua conta pessoal. Na ocasião, ambos informaram que os valores haviam sido creditados em uma conta do Pagseguro. Em seguida, alega ter entrado em contato com o réu, sendo orientada a abrir uma conta para recebimento dos valores das duas transações. Afirma que efetuou os procedimentos indicados pelo réu, mas não recebeu os valores de volta, razão pela qual pediu o encerramento da conta. Alega que houve inércia do réu na solução do problema narrado, razão pela qual ajuizou a presente demanda pleiteando a condenação do réu ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais.

A ré apresentou defesa no ID 14115210.

Diz que diante do não reconhecimento da abertura da conta acima descrita, apesar dos documentos enviados, somado ao bom senso do Pagseguro, o réu tomou as providências cabíveis efetuando o bloqueio, a sinalização e encerramento da conta. Acerca das transferências PIX mencionadas pela parte autora, os valores foram de R$50,00 (cinquenta reais) e R$47,00 (quarenta e sete reais), totalizando R$97,00 (noventa e sete reais), os quais foram integralmente devolvidos em favor da parte autora, conforme comprovado pela própria na inicial.

A juíza sentenciante, ao analisar o caso, entendeu que, apesar de ter ficado evidenciada a falha na prestação do serviço fornecido pela parte ré (abertura de conta por fraudadores), tal fato não acarretou lesão a esfera extrapatrimonial da parte autora, ora recorrente, com base nos seguintes fundamentos:

No caso em análise, não foram acostados quaisquer comprovantes que indicassem a inclusão do nome da requerente em cadastros de inadimplentes ou a comprovação de que ela teria suportado significativo prejuízo em decorrência da falha praticada pela instituição financeira ré.

In casu, não restou demonstrada qualquer violação ao direito da personalidade dos demandantes, sendo que os fatos narrados são capazes de configurar mero aborrecimento ao qual todo consumidor está sujeito, nas relações comerciais cotidianas, não estando provada a existência de lesão à sua imagem, honra, reputação, equilíbrio psicológico e sentimentos íntimos, condizente com o abalo imaterial. [...]

Registre-se, finalmente, que o disposto no inciso VIII, do art. 6º do CDC não desonera o requerente de comprovar o fato constitutivo de seu direito (inciso I, do art. 373 do CPC/15), sendo dele o ônus demonstrar o dano moral que afirma ter sofrido, o qual não se caracteriza in re ipsa, na hipótese sub judice.

Há que se registrar a necessidade de o ofendido comprovar prejuízo à sua honorabilidade, tendo em vista que o direito pátrio não permite a reparação dos danos somente pela mera declaração de ofensa. Assim, reconhecendo que a responsabilidade de indenizar nasce com a inequívoca aferição de ofensa ao direito da personalidade, julgo improcedente o pleito de indenização por dano moral.

Apesar das alegações da recorrente, de que a indenização por dano moral lhe é devida, tendo em vista o constrangimento e humilhação sofridos, bem como em razão da aplicação da teoria do desvio produtivo,
partilho do entendimento posto na sentença recorrida, devendo esta se manter irretocável, por seus próprios fundamentos, de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado n.º 11 deste Colegiado Recursal.

Veja-se que o dano moral só é cabível em situações suficientemente graves que afetem a dignidade humana em seus substratos materiais, quais sejam: a integridade psicofísica, a igualdade, a liberdade e a solidariedade familiar ou social, no plano estritamente extrapatrimonial.
[1]
Não se verifica,
in casu
, qualquer violação, ainda que indireta, a uma situação jurídica subjetiva extrapatrimonial.

O caso
sub judice
trata de mera responsabilidade patrimonial do fornecedor pelo vício de qualidade do serviço, já tendo sido o dano material causado a recorrente ressarcido antes da interposição da presente ação judicial.

Em relação a Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, entendo não ser a mesma aplicável a este caso concreto.

Segundo tal teoria, o tempo despendido pelo consumidor tentando solucionar problemas advindos da prestação inadequada de serviços no mercado de consumo, gera dano moral passível de indenização. Todavia, para a incidência dessa teoria, não basta, meramente, a alegação de que houve “desperdício de tempo”, sem trazer provas aos autos que o comprovem, o que não foi feito pela recorrente.

A própria recorrente aponta em seu recurso duas decisões que corroboram o entendimento posto na sentença recorrida e por mim compartilhado
:

"APELAÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. 1) Autora vítima de 'golpe do boleto falso'. Relação de consumo. Boletos recepcionados por meio de mensagem eletrônica. Constatação posterior de desvio dos recursos. Ausência de responsabilidade das instituições financeiras (Santander e Bradesco), onde foram feitos os pagamentos. Falha, porém, na prestação de serviços por 'PAG SEGURO INTERNET' e 'BRASIL PRÉ PAGO'. Fraude evidenciada, porque faltou o dever de cautela e cuidado na abertura de contas utilizadas por falsários para a prática deliberada de fraude. Plataformas de pagamentos obrigadas a dispor de meios tecnológicos para evitar a fraude. Responsabilidade objetiva. Súmula 479/STJ. Ação julgada parcialmente procedente. Restituição simples do valor pago, devidamente corrigido, permitido o regresso contra aqueles que, por meio de contas abertas nas plataformas de pagamento e, por isso, identificáveis, beneficiaram-se dos pagamentos. 2)
Danos morais não ocorridos. Demora no pagamento ao fornecedor que não acarretou qualquer ofensa à honra objetiva da autora
. Hipótese, ademais, de descumprimento contratual, de insegurança na prestação de serviços de pagamento. 3) Disciplina da sucumbência alterada. - RECURSO PROVIDO EM PARTE." (TJSP; Apelação Cível 1001263- 36.2020.8.26.0071; Relator: Edgard Rosa; Órgão Julgador: 22ª Câmara de Direito Privado; Foro de Bauru - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 18/11/2021; Data de Registro: 20/11/2021)

"APELAÇÃO Ação indenizatória Fraude perpetrada em relação a suposto contrato de financiamento. Pagamento de boleto encaminhado por aplicativo de mensagem e canal não oficial da financeira. Pedidos improcedentes Pleito de reforma. Possibilidade, em parte. Suposta negociação realizada inteiramente por meio de canal não oficial da financeira. Número genérico sem qualquer relação com a instituição Autor que informou ao fraudador os dados essenciais do contrato Indício de fraude evidente. Ausência de cuidado. Falha na prestação do serviço da financeira não verificada. Pagseguro Empresa que não adotou procedimento tendente à confirmação dos dados de identificação do suposto usuário. Conduta a implicar falha na prestação do serviço. Utilização da plataforma que foi essencial para induzir o autor a erro. Inexistência de prova da regularidade do serviço. Alegação de excludente de responsabilidade oriunda da ação de terceiros. Impossibilidade. Súmula nº 479, do E. STJ Risco da atividade que não pode ser transferido ao consumidor. Falha na segurança. Ressarcimento que se impõe -
Dano moral Inocorrência Ausência de dano à imagem, restrição de acesso ao crédito ou prejuízo à subsistência
Recurso parcialmente provido." (TJSP; Apelação Cível 1000568- 53.2021.8.26.0619; Relatora: Claudia Grieco Tabosa Pessoa; Órgão Julgador: 19ª Câmara de Direito Privado; Foro de Taquaritinga - 3ª Vara; Data do Julgamento: 03/12/2021; Data de Registro: 03/12/2021)

Ante o exposto,
CONHEÇO
d
o recurso e
NEGO SEU PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa, todavia,
suspendo sua exigibilidade
em razão da concessão da gratuidade da justiça, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95 e art. 98, § 3º do CPC/15.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito
Doutor

IDELSON SANTOS RODRIGUES
: Voto no mesmo sentido.

O Sr. Juiz de Direito
Doutor

PAULO ABIGUENEM ABIB
: Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso inominado e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

[1]
MORAIS, Maria Celina Bodin de.
Danos à pessoa humana
. Uma leitura civil-constitucional dos danos morais. Rio de Janeiro: Editora Processo, 2017.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)